Tribunal: TJBA
Processo: 8010376-34.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010376-34.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DJALMA SILVA Advogado(s): LUCIANA MARQUES ROCHA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo executado contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e o decurso do prazo legal sem pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que extinguiu os embargos à execução por ausência de recolhimento das custas processuais, à luz da alegação de que a certidão da secretaria quanto ao decurso do prazo teria sido equivocada, o que implicaria nulidade e cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e fixou prazo para o recolhimento das custas foi regularmente publicada no Diário de Justiça Eletrônico, com observância das regras da Lei nº 11.419/2006. A contagem do prazo para pagamento das custas seguiu corretamente os parâmetros legais, iniciando-se no primeiro dia útil após a data da publicação e findando-se no décimo quinto dia útil subsequente. A certidão da secretaria atestando o decurso do prazo para pagamento das custas é fidedigna e condizente com a tramitação processual verificada no sistema eletrônico. Nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, a ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal, quando indeferido o benefício da justiça gratuita, impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que o não recolhimento da taxa judiciária, após regular intimação, configura ausência de pressuposto processual, sequer sendo necessária a intimação pessoal da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade e regular intimação do advogado, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC. A certidão da secretaria quanto ao decurso do prazo para pagamento das custas tem presunção de veracidade e só pode ser infirmada por prova robusta em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, 1.025 e 1.026, §2º; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 0013040-81.2008.8.26.0127, Rel. Des. Salles Vieira, j. 27.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 914.193, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.09.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8010376-34.2024.8.05.0039, em que figura como Apelante DJALMA SILVA e apelado MUNICIPIO DE CAMACARI ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA